Tribunal: STF
Processo: ARE 1433194
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso de extraordinário (eDOC 8) contra capítulo de acórdão (eDOC 6) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – DPME – LICENÇA-SAÚDE – INDEFERIMENTO – PARECER QUE PREVALECE – Servidora pública estadual, professora, objetivando que seja anulado o ato publicado no Diário Oficial do Estado, em que o DPME indeferiu a licença para tratamento de saúde, bem como a regularização do registro de frequência e o pagamento dos vencimentos – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença que merece ser mantida – Parecer do DPME - Departamento de Perícias Médicas do Estado que deve subsistir – Entendimento deste C. 9ª Câmara – Inaplicável a EC 113/21 ao período anterior – Sentença mantida – Negado provimento à remessa necessária e aos recursos voluntários das partes.



    Insurge-se contra a não aplicação do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma preconizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para fins de atualização monetária e de juros de mora de condenação imposta ao ente estatal.



    Não admitido do apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 10), foi formalizado o agravo (eDOC 12) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 8, fl. 4):



    3.2. REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão relativa aos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública possui manifesta relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, na forma do artigo 1.035, §1º, do CPC. 



    Destarte, o STF já se debruçou sobre a questão, quando do julgamento do Tema 810. 



    Assim, promulgada a EC 113/2021, que confere novo regramento à questão, para determinar a aplicação da SELIC para os juros de mora e a correção monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, resta evidente a repercussão geral da referida questão constitucional, autorizando que o E. Supremo Tribunal Federal enfrente expressamente a controvérsia dos autos. 



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinado dispositivo constitucional (o art. 3º da EC 113/2021, no caso) ou de que a Suprema Corte já julgou o Tema n. 810 – julgamento vinculativo esse que, registre-se, sequer apreciou o teor da citada emenda – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente